Tribunal: TJMT
Processo: 1002128-28.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002128-28.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVANI FLORINDA OLIVEIRA - CPF: 241.930.541-87 (AGRAVADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1002128-28.2016.8.11.0003

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:
IVANI FLORINDA OLIVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o
decisum
monocrático que negou provimento ao recurso de apelação cível com base no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, mantendo a sentença que determinou a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito bem como condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO: 1002128-28.2016.8.11.0003

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:
IVANI FLORINDA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a decisão monocrática que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ora agravante,
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
IVANI FLORINDA OLIVEIRA.

Em síntese, sustenta o agravante que a negativação tida por indevida ocorreu em razão do atraso no pagamento da parcela de nº 53, com vencimento em 04/01/2016, havendo, assim, a inversão das prestações com o estorno da parcela nº 54 para baixa da nº 53 e assim sucessivamente.

Alega que não há dos autos prova de que a parcela nº 53 tenha sido paga no prazo, bem como explica que a negativação na quantia de R$ 2.088,93 (dois mil e oitenta e oito reais e noventa e três centavos), ocorreu pelo fato de que quando há atraso, computa-se o total do saldo devedor do contrato.

No mais, insurge-se quanto ao valor da indenização por danos morais, requerendo, de forma subsidiária, a sua redução e, ao final pugna pro
vimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática dando provimento ao recurso de apelação.

Nas contrarrazões (ID nº 70143461), a agravada e alega que o recorrente não atacou de forma direta e específica os fundamentos da decisão recorrida pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
, com a condenação da agravante na multa do artigo 1.021, 4º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO: 1002128-28.2016.8.11.0003

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:
IVANI FLORINDA OLIVEIRA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ora agravante.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
n
a
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
IVANI FLORINDA OLIVEIRA
, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) confirmar a decisão liminar a fim excluir o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao contrato nº 0159428736798, no valor de R$ 2.088,93 (dois mil e oitenta e oito reais e noventa e três centavos);

b) condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

E ainda, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o apelante que a negativação do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito ocorreu em razão do pagamento em atraso da parcela nº 53 do contrato de financiamento firmado com a instituição financeira recorrente.

Alega que com o atraso no pagamento da parcela nº 53, com vencimento em 04/01/2016, houve inversões, sendo estornado o pagamento da parcela 54 para a baixa da parcela 53 e assim sucessivamente, procedimento aplicado quando ocorre o pagamento de uma parcela posterior até a data do vencimento da parcela vincenda.

Afirma que a negativação na quantia de R$ 2.088,93 (dois mil eoitenta e oito reais e noventa e três centavos), se deu pelo fato de que havendo atraso, computa-se o total do saldo devedor do contrato.

Insurge-se quanto ao valor da indenização, ao argumento de que foi fixado em dissonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzido.

No mais, defende a aplicação da regra prevista no artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, uma vez que a apelada requereu a condenação em danos morais na quantia de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) e a indenização foi arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

60400048).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada,

adquiriu, em 04/08/2016, veículo automotor mediante contrato de financiamento celebrado com o requerido/apelante, em que se pactuou o pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais, sendo a primeira em 04/09/2011 e a última em 04/08/2016.

Segundo a autora, o requerido inseriu indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em relação às prestações 53 e 54, ambas no valor de R$ 696,31 (seiscentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos), vez que foram devidamente pagas, conforme comprovante de pagamento colacionado aos autos.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a requerida/apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que a parcela de nº 53 do contrato de financiamento teria sido quitada em atraso, o que gerou o vencimento antecipado da dívida e negativação do nome da autora.

De outro lado, a demandante/apelada aduz que as parcelas foram devidamente quitadas no prazo,
sendo indevido o valor que ensejou a negativação dos seus dados pessoais perante os órgãos de proteção ao crédito e, via de consequência, devida a indenização por dano moral.

Com efeito, a despeito dos argumentos da apelante, o fato é os documentos juntados aos autos demonstram inexistir pagamento em atraso capaz de ensejar o débito questionado.

Verifica-se dos comprovantes juntados, especialmente da prestação nº 53/60, com vencimento em 04/01/2016 (ID 60399993) e seguintes (IDs 60399994 a 60400000), que os pagamentos foram efetivados todos no prazo, sendo a parcela 53 quitada no dia do seu vencimento.

Assim, o banco apelante não comprovou a origem do débito questionado, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, é incontroversa a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, em virtude do suposto débito relativo ao contrato de financiamento, consoante se denota do ID

60397982.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do requerido/recorrente, não havendo falar-se em exclusão de sua responsabilidade.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Não destoa o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar
. O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula n. 362/STJ).“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de RESPONSABILIDADE extracontratual.” (Súmula n. 54/STJ).Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC)
.” (TJMT – N.U 0016338-12.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Quanto ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, igualmente não prospera o recurso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aliás, sobre a fixação do
quantum
indenizatório nesse patamar para situações semelhantes colaciono os seguintes julgados deste tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULAD
A COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3.
É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
. [...]
” (AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

“
RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTA CORRENTE UNIVERSITÁRIA - FALTA DE ENVIO DO CARTÃO MAGNÉTICO - CONTA INATIVA - COBRANÇA IRREGULAR DE TARIFA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Se a estudante universitária, que aceitou a proposta de abertura de Contrato de Abertura de Conta Corrente Universitária sob a promessa de que não teria que pagar pelo pacote de serviços decorrentes da utilização da conta, não recebeu o cartão magnético, muito menos ativou a conta, não tem que pagar por qualquer tarifa cobrada pela Instituição Bancária. 2 - É de devida a repetição, em dobro, de quantia paga indevidamente, conforme ocorreu no caso dos autos.3 - A despeito de a consumidora ter recebido simples notificação da Serasa de posterior e eventual inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, teve que pagar o débito indevido para evitar a inscrição, o que, a meu sentir, enseja a sua configuração.4 -
Pelas circunstâncias do caso concreto, em especial a ausência de negativação, o grau de culpa da empresa, a condição financeira do consumidor e atentando-se para a sua dúplice finalidade - meio de punição e forma de compensação à dor da vítima, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente
.” (TJMT - Ap 142750/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) g.N.

Desta feita, deve ser mantido o valor indenizatório.

Por fim, também não prospera o pleito de aplicação do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, em razão de o dano moral ter sido fixado em valor inferior ao requerido.

Isto porque, a teor da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, a condenação em indenização por danos morais em montante inferior ao requerido não configura sucumbência recíproca, muito menos sucumbência mínima.

Vejamos:

"
SÚMULA N. 326. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
."

Logo, há de ser mantida

sentença monocrática.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

P. I. C.

Cuiabá, 16 de outubro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

No caso, o agravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Ademais, ao contrário da alegação de que não há provas de que a parcela de nº 53 foi quitada no prazo, é possível observar do comprovante de pagamento acostado no ID 60399993 - Pág. 1, ainda que com certa dificuldade, que a referida prestação foi paga exatamente na data do seu vencimento, ou seja, em 04/jan/2016, conforme, aliás, restou registrado na decisão agravada.

Desta feita, há de ser mantida a decisão recorrida.

De outro lado, não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021